Tribunal: TJMT
Processo: 1018006-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018006-94.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ELINETE DA COSTA ARAUJO - CPF: 021.053.551-29 (PACIENTE), JOELTON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 071.665.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ELINETE DA COSTA ARAUJO - CPF: 021.053.551-29 (IMPETRANTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – CONCESSÃO PELO STJ DE PRISÃO DOMICILIAR – MAGISTRADO DETERMINOU O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO DETERMINAÇÃO NO DECISUM DO STJ E LOCAL DA RESIDÊNCIA NÃO POSSUI SINAL TELEFÔNICO

–
PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESNECESSIDADE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO FIXADO PELA AUTORIDADE JUDICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
DECISUM
DO STJ AUTORIZA, CASO NECESSÁRIO A POSSIBILIDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL DE ORIGEM IMPOR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE SINAL DE GPS – BENEFICIÁRIA APREENDIDA, EM SUA RESIDÊNCIA, COM 03 APARELHOS DE CELULARES – CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SINAL INAPTO PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Cabe ao Tribunal de Justiça apreciar atos judiciais acoimados de coatores proferidos pelo Juízo monocrático, independentemente de se pleitear a reconsideração do decidido em primeiro grau.

A decisão do

Superior Tribunal de Justiça autoriza a autoridade judicial poderia impor medidas cautelares que entender necessárias, eis que além de substituir a segregação cautelar da paciente por prisão domiciliar, asseverou que
“com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas pelo Juízo de Origem importará no restabelecimento da prisão preventiva”
, caso julgue necessário ao caso.

No tocante, a alegação de que no local em que reside não possui sinal de telefone para o monitoramento eletrônico, observa-se do auto de prisão em flagrante delito que a beneficiária, foi surpreendida, na sua residência, no bairro Distrito de Currupira, Barra do Bugres/MT, em tese, praticando o delito de tráfico ilícito de entorpecentes (id. 25503499), bem como no auto de apreensão foi apreendido, com a paciente e o coacusado, 03 (três) aparelhos de celulares (id. 25505950, p. 04). Assim, não havendo prova inconteste da ausência de sinal apto para o monitoramento eletrônico, devendo ser rejeitada tal alegação.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Elinete da Costa Araújo,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3o Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (Id. 25503495).

Expôs que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, em virtude da imposição injustificada, do uso por prazo indeterminado, de tornozeleira eletrônica.

Aduziu que foi presa em flagrante delito em 16 de outubro de 2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, do Código Penal, juntamente com Joelton Benedito de Campos.

Relatou que logo após a audiência de custódia foi realizada e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob argumento de que estão presentes os requisitos ensejadores previstos no artigo 312, do CPP.

Inconformada, a defesa impetrou
Habeas Corpus
junto ao TJ-MT (HC 1016004-54.2019.8.11.0000),
que teve a liminar indeferida
, não contente a defesa, protocolou
habeas corpus
junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim decidiu:

“(...) Ante o exposto, não conheço do
habeas corpus
. Contudo,
concedo a ordem de ofício, para substituir a segregação cautelar da paciente por prisão domiciliar
, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas pelo Juízo de origem importará no restabelecimento da prisão preventiva. Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT (...)”.

O
Habeas Corpus
n. 1016004-54.2019.8.11.0000 foi julgado extinto pelo Desembargador Pedro Sakamoto, eis que
a paciente alcançou a providência principal pretendida no presente
mandumus
, obtendo a substituição da prisão preventiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, que a
decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça,
não determinou o uso de monitoramento eletrônico
. Entretanto,
o juiz de 1o grau, ao receber o
decisum
, para determinar o cumprimento em sede de 1a instância,
impôs a paciente, de forma injustificada o uso de tornozeleira eletrônica (
decisão em anexo
).

Assim, afirma que
no
Habeas Corpus
No 542.581 - MT (2019/0323993-6),
não
foi determinado o uso de monitoramento eletrônico, bem como, o fato de que, o local onde reside a paciente,
sequer, possui sinal telefônico
.

Argumenta que a paciente é possuidora de residência fixa e endereço certo, não ostenta qualquer tipo de passagem na polícia.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a medida cautelar de
“uso de monitoramento eletrônico”
. Juntou documentos (Id. 25503495).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 27656971.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações devidas id. 31299528.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, e, se conhecida, manifesta pela denegação da ordem, mantendo o uso de monitoramento eletrônico pela paciente (id. 33368464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020